Tribunal: TJSP
Processo: 1015267-10.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Descumprimento de acordo extrajudicial reconhecido. JUÍZO DE RETRATAÇÃO: Recurso devolvido à Turma Julgadora para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do CPC, considerando-se o descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, pelo qual o banco réu se comprometeu a cessar os

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Descumprimento de acordo extrajudicial reconhecido. JUÍZO DE RETRATAÇÃO: Recurso devolvido à Turma Julgadora para reanálise nos termos do art. 1.030, II, do CPC, considerando-se o descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, pelo qual o banco réu se comprometeu a cessar os descontos no benefício previdenciário do autor. Embora o banco tenha reconhecido a falha e firmado o acordo em tratativas extrajudiciais, voltou a efetivar descontos, configurando falha na prestação de serviços. Mantém-se a inexigibilidade dos débitos e a condenação por danos morais, contudo, a indenização é reduzida para o valor de R$ 1.000,00, por não se verificar gravidade suficiente que justifique o montante originalmente fixado.

CORREÇÃO MONETÁRIA E ÔNUS SUCUMBENCIAL: Correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao autor a partir da data de sua disponibilização. Ônus sucumbencial integralmente a cargo da parte ré, conforme a Súmula 326 do STJ.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.